Tribunal: STJ
Processo: 0024340-38.2020.8.16.0017
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2733604 - PR(2024/0326300-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: LLOP, FORMAGIO & CIA LTDA
ADVOGADOS
: MARCIONE PEREIRA DOS SANTOS - PR017536
ROGERIO FALKEMBACH ANERIS - PR043642
DOUGLAS ALBERTO DOS SANTOS - PR065466
GIOVANA CRISTINA DOS SANTOS - PR092244
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB METROPOLITANO
ADVOGADOS
: DOUGLAS VINICIUS DOS SANTOS - PR027334
ISABELA GAZOLA - PR087762
DANILO MATHIAS RUIVO - PR119436
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO
TÍTULO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
SUMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso
especial, originariamente advindo de uma ação anulatória de título
extrajudicial, na qual se discute a higidez e a exequibilidade da Cédula de
Crédito
Bancário
n.
12344-2,
executada
nos
autos
0008601-
16.2006.8.16.0017, à vista de decisão transitada em julgado na Ação
Revisional 0012189-60.2008.8.16.0017 e dos cálculos apresentados pela
recorrente.
2. De acordo como Tribunal de origem, a Cédula de Crédito Bancário 12344-
2 manteve-se hígida mesmo após a Ação Revisional, não havendo
reconhecimento de abusividade na contratação ou reparo em relação ao título.
3. A análise dos argumentos do agravante demandaria reexame de matéria
fático-probatória e interpretação documental, procedimento vedado pelo
óbice das Súmulas n.
e
5/STJ
7/STJ.
Agravo improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026 16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA55100920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:18:24
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 6b771efe-946a-42fc-bfb8-2ceb17642fa2

Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55100920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:18:24
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 6b771efe-946a-42fc-bfb8-2ceb17642fa2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2733604 - PR(2024/0326300-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: LLOP, FORMAGIO & CIA LTDA
ADVOGADOS
: MARCIONE PEREIRA DOS SANTOS - PR017536
ROGERIO FALKEMBACH ANERIS - PR043642
DOUGLAS ALBERTO DOS SANTOS - PR065466
GIOVANA CRISTINA DOS SANTOS - PR092244
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB METROPOLITANO
ADVOGADOS
: DOUGLAS VINICIUS DOS SANTOS - PR027334
ISABELA GAZOLA - PR087762
DANILO MATHIAS RUIVO - PR119436
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO
TÍTULO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
SUMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso
especial, originariamente advindo de uma ação anulatória de título
extrajudicial, na qual se discute a higidez e a exequibilidade da Cédula de
Crédito
Bancário
n.
12344-2,
executada
nos
autos
0008601-
16.2006.8.16.0017, à vista de decisão transitada em julgado na Ação
Revisional 0012189-60.2008.8.16.0017 e dos cálculos apresentados pela
recorrente.
2. De acordo como Tribunal de origem, a Cédula de Crédito Bancário 12344-
2 manteve-se hígida mesmo após a Ação Revisional, não havendo
reconhecimento de abusividade na contratação ou reparo em relação ao título.
3. A análise dos argumentos do agravante demandaria reexame de matéria
fático-probatória e interpretação documental, procedimento vedado pelo
óbice das Súmulas n.
e
5/STJ
7/STJ.
Agravo improvido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por LLOP, FORMAGIO & CIA
LTDA. contra decisão monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial (fls. 3.773-3.782):
Documento eletrônico VDA54724744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:18
Código de Controle do Documento: a098cbf3-c851-4a1b-a6ba-4addaa100efe

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ assim ementado
(fl. 3.637):

AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SENTENÇA QUE
JULGOU
PROCEDENTES
OS
PEDIDOS.
INSURGÊNCIA DO RÉU. PRELIMINAR DE OFENSA
A DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA.
PARTE QUE IMPUGNOU ESPECIFICAMENTE OS
TERMOS DA SENTENÇA. MÉRITO. CCB QUE
COMPÔS AÇÃO REVISIONAL COM DECISÃO
TRANSITADA EM JULGADA. ACÓRDÃO DA AÇÃO
REVISIONAL
QUE
RECONHECEU
A
REGULARIDADE
DA
CCB.
CÁLCULO
APRESENTADO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
DE AÇÃO REVISIONAL QUE NÃO TEM O CONDÃO
DE AFASTAR A CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO
TÍTULO.
IMPUGNAÇÃO
QUE
DEVERIA
TER
OCORRIDO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO, NO
MOMENTO
ADEQUADO.
PARTE
QUE
NÃO
RECORREU DA DECISÃO QUE COMPENSOU O
CRÉDITO DA REVISIONAL COM DÉBITO DE AÇÃO
MONITÓRIA.
ACATAMENTO
DA
IMPUTAÇÃO
FEITA PELO CREDOR. INTELIGÊNCIA DO DO
CÓDIGO CIVIL. INVERSÃO DOS ÔNUS
ART. 353
SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DO APELADO
AO
PAGAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM TREZE POR CENTO
SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.
RECURSO PROVIDO.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 3.672-3.679).
No recurso especial, a parte recorrente alega ofensa aos arts. 502 e 803, I,
do CPC, pedindo o provimento da ação anulatória do título extrajudicial, tendo em vista
que a decisão transitada em julgado na ação revisional, que buscou "a revisão de toda
relação que as partes tiveram com a conta corrente 137-6 da agencia 4340 e de todos os
contratos que abarcavam" (fl. 3.688), teria contemplado a Cédula de Crédito Bancário -
CCB 12344-2, objeto da ação ação anulatória.
A ação revisional teria homologado o cálculo com compensação expressa
envolvendo o débito da Cédula de Crédito Bancário - CCB 12344-2, tornando, dessa
forma, inexigível o título executado e impedindo sua discussão posterior. Nesse sentido,
em razão da liquidação por compensação homologada na ação revisional que teria
extinguido o crédito da CCB 12344-2, sua execução seria nula porque não existiria
obrigação certa, líquida e exigível.
Foram oferecidas contrarrazões ao recurso especial (fls. 3.707-3.718).
Documento eletrônico VDA54724744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:18
Código de Controle do Documento: a098cbf3-c851-4a1b-a6ba-4addaa100efe

A agravante alega, nas razões do agravo interno, que o recurso especial
demanda apenas reenquadramento jurídico de fatos incontroversos já delineados no
acórdão, a saber: trânsito em julgado da homologação de cálculo na ação revisional com
compensação expressa do débito da Cédula de Crédito Bancário n. 12344-2. Dessa
forma, não deveria incidir o óbice da Súmula n. 7/STJ.
Destaca que o parecer técnico (cálculo) de toda a evolução da conta
corrente n. 137-6 foi submetido ao contraditório, não foi impugnado e, portanto,
foi homologado, tendo a matéria transitado em julgado.
Sustenta, outrossim, que "a inexigibilidade alegada não decorre do acórdão
da revisional que entendeu pela manutenção da aplicação de capitação e juros a CCB,
mas sim pela homologação com transito em julgado de cálculo apresentado pelo
Agravante, que, cumprindo com a determinação de sentença, compensou os créditos
decorrentes dos valores indevidamente cobrados na conta corrente com o débito da CCB
12344-2 (título executado), FATO INCONTROVERSO NOS AUTOS E NO
ACÓRDÃO" (fl. 3.791).
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 3.798-3.816).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
O recurso especial tem origem em ação anulatória de título extrajudicial em
que se discute a higidez e a exequibilidade de Cédula de Crédito Bancário n. 12344-2,
executada nos Autos 0008601-16.2006.8.16.0017, à vista de decisão transitada em
julgado na Ação Revisional 0012189-60.2008.8.16.0017 e dos cálculos apresentados
pela recorrente.
Em relação a essa questão, o Tribunal de origem, ao dar provimento à
apelação, deixou claro que (fls. 3.641-3.644):

Cuida-se de ação anulatória ajuizada por Auto Posto Marita
Ltda LLOP Formagio e Cia Ltda em face de Cooperativa
de Crédito Sicoob Metropolitano. A autora está sendo
executada pela ré, nos autos 0008601-16.2006.8.16.0017,
de execução de título extrajudicial, com fundamento na
cédula de crédito bancário 12344-2, que foi objeto da conta
corrente 137-6, ag. 4340.

A execução foi proposta no ano de 2006 e, ainda que
devidamente citada, a executada deixou de apresentar
embargos à execução. Assim, no ano de 2008 a devedora
Documento eletrônico VDA54724744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:18
Código de Controle do Documento: a098cbf3-c851-4a1b-a6ba-4addaa100efe

ajuizou ação revisional perante a 1a Vara Cível do Foro
Central da Comarca da Região Metropolitana de Maringá
(autos 0012189-60.2008.8.16.0017), em que pleiteou pela
revisão de todos os débitos relativos à conta 137-6 da
agência 4340.

O pedido deduzido na ação revisional foi julgado
parcialmente procedente, nos seguintes termos (mov. 1.59,
autos 0012189-60.2008.8.16.0017):

“Ainda que o banco tenha apresentado diversos contratos e
extratos (
) é de ressaltar que o único contrato
fls.116/1319
que é objeto dos Autos é o contrato de abertura de crédito
em conta corrente no 137-6 na Ag. 4340-0 firmado em
janeiro de 2003 (fI.502 /512-vol 3), e os extratos de fls.
1008 (abril /2000) à 1319 (
), onde ao final em
junho/2008
indicava saldo positivo de R$ 157,87c (fI.1319).
3/6/2008

(...)

Ante o exposto, julgo em parte mínima, procedente os
pedidos a fim de declarar ilegal a cobrança de juros
capitalizados mensalmente na conta corrente referida, e
determina a revisão para aplicação da taxa de forma linear,
observada a compensação, devendo a diferença ser
restituída a parte Autora, corrigidos pelo INPC e com juros
de mora de 1% ao mês, a contar do trânsito em julgado da
sentença”.

Da sentença proferida na ação revisional, apenas o Sicoob
apresentou apelação, que foi distribuída à Colenda 14a
Câmara Cível, que assim deliberou (mov. 1.70, autos
0012189-60.2008.8.16.0017):

“E, de fato, a decisão singular merece ser reformada,
porque ficou demonstrada a prova da prévia contratação da
capitalização mensal em alguns contratos. São eles: Cédula
de Crédito Bancário (fl.132); contrato de abertura de
crédito - cheque especial (fI.361); contrato de empréstimo
(fI.498); cédula de crédito bancário (fI.541); cédula de
crédito bancário (fI.653); cédula de crédito bancário (fI.
656). Pois bem. Com relação aos instrumentos contratuais
acima mencionados resta admitida a legalidade da
capitalização mensal de juros na medida em que nestes há
a pactuação da capitalização dos juros. Quantos aos demais
contratos, por falta de previsão contratual, mantém-se a
exclusão dos juros capitalizados mensalmente”.

O acórdão em questão transitou em julgado, sendo que, em
o Auto Posto Marita Ltda – LLOP Formagio e27/03/2018
Cia Ltda apresentou pedido de cumprimento de sentença
(mov. 87.1, autos 0012189-60.2008.8.16.0017). Na
oportunidade, a parte indicou como valor devido pelo
Sicoob a quantia de R$ 10.595,68 (dez mil quinhentos e
noventa e cinco reais e sessenta e oito centavos).

Documento eletrônico VDA54724744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:18
Código de Controle do Documento: a098cbf3-c851-4a1b-a6ba-4addaa100efe

Instado a se manifestar, a Sicoob alegou (mov. 100.1, autos
0012189- 60.2008.8.16.0017) que nenhum valor era devido
ao exequente da ação revisional, tendo em vista a
Cooperativa ser credora do Auto Posto Marita Ltda –
LLOP Formagio e Cia Ltda nos autos 0009984-
29.2006.8.16.0017, de ação monitória, pelo valor de R$
461.353,09 (quatrocentos e sessenta e um mil, trezentos e
cinquenta e três reais e nove centavos).

O pedido de compensação foi acatado pelo Juízo da ação
revisional (mov. 109.1), que extinguiu o cumprimento de
sentença em decisão proferida em que não foi 25/07/2018,
recorrida por nenhuma das partes.

De acordo com a autora da presente demanda anulatória, na
ação revisional foram revisados todos os contratos que
passaram pela conta corrente 137-6 da agencia 4340, entre
eles, o título de cédula de crédito cancário 12344-2. Tendo
em vista que naquela ação foi verificado saldo credor em
favor da autora, em cálculo não impugnado pela ré, deve
ser considerada nula a execução, uma vez que falta certeza,
liquidez e exigibilidade ao título exequendo.

Cinge-se, portanto, a controvérsia recursal em determinar
se a ação revisional 0012189-60.2008.8.16.0017 abarcou
também a Cédula de Crédito Bancário 12344- 2, de modo a
afastar a certeza, liquidez e exigibilidade do título
executivo em questão.

(...)

Nesse contexto, a análise quanto aos limites da coisa
julgada nos autos de ação revisional 0012189-
60.2008.8.16.0017 e a suposta ausência de certeza e
exigibilidade do título executivo é suficiente para dirimir a
questão.

Conforme já mencionado, a sentença proferida na ação
revisional julgou o pedido parcialmente procedente para
declarar ilegal a cobrança de juros capitalizados
mensalmente na conta corrente 137-6 da ag. 4340-0.

Embora a inicial da revisional tenha mencionado tão
somente o contrato de abertura de conta corrente e a
sentença tenha expressamente consignado que o único
contrato em análise nos autos era o contrato de abertura de
crédito em conta corrente, sendo que os demais contratos
juntados pela Cooperativa não seriam analisados, em
apelação o próprio Sicoob deduziu sua argumentação com
base nessas outras contratações, entre elas, a cédula de
crédito bancário 12344- 2, ora em discussão.

Nesse sentido, o acórdão da revisional acabou por analisar
os outros contratos, sem embargo de a sentença ter disposto
que somente analisaria o contrato de abertura da conta
corrente. Pode-se dizer, portanto, que houve ampliação dos
limites objetivos da lide, consoante consignado na sentença
Documento eletrônico VDA54724744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:18
Código de Controle do Documento: a098cbf3-c851-4a1b-a6ba-4addaa100efe

ora atacada. Independentemente de considerações acerca
da correção de tal procedimento, fato é que a deliberação
proferida na revisional transitou em julgado dessa forma.

Portanto, é certo que a cédula de crédito bancário 12344-2
passou também a compor o escopo da ação revisional,
conforme pedido recursal deduzido pelo próprio Sicoob.

Isso não significa dizer, contudo, que a CCB em questão
teve sua revisão determinada. De modo diverso, o acórdão
da Colenda 14a Câmara Cível textualmente afastou
qualquer abusividade na contratação ao consignar que
ficou demonstrada a prova da prévia contratação da
capitalização mensal. Assim, não houve nenhum reparo em
relação à CCB 12344-2, que funda a execução de título
extrajudicial 0008601-16.2006.8.16.0017.

Se o título executivo em comento se manteve hígido
mesmo após a revisional, não há como se falar em carência
de certeza ou exigibilidade. Ressalte-se, ademais, que ainda
que houvesse o reconhecimento de abusividade no
contrato, com consequente reconhecimento de excesso de
execução, não haveria carência de certeza, liquidez ou
exigibilidade do título, conforme orientam os julgados
deste Tribunal: AI 0005952- , desta Cãmara, de minha
relatoria, j.
36.2023.8.16.0000 AP 0004248- ,
17/05/2023;
18a C Cív, Rel. Des. Pericles Bellusci de Batista Pereira, j.
62.2022.8.16.0019 AP , 18a C Cív, Rel. Des.
15/05/2023;
Vitor Roberto Silva, j. 0061900-28.2017.8.16.0014, 18a C
Cív,
Rel. Des. Vitor Roberto Silva, j.
12/04/2023.
12/04/2023.

O cálculo unilateral apresentado pela apelada na ação
revisional não é capaz de afastar a certeza e exigibilidade
do título. A CCB 12344-2 possui todas as condições para
sua execução, conforme já vem ocorrendo nos autos de
execução
de
título
extrajudicial
0008601-
16.2006.8.16.0017, desde 2006. Veja-se que, diante da não
oposição de embargos à execução naqueles autos, o valor
exequendo se encontra estabilizado, com as devidas
atualizações. A ação revisional, como visto, teve o condão
de alterar a CCB em discussão. não Se a parte pretendia
impugnar o débito decorrente da CCB em questão, deveria
ter feito na execução de título extrajudicial, no momento
adequado, e não por via transversa, em cálculo de
cumprimento de sentença na ação revisional.

Destaca-se que a apelante, ao apresentar impugnação ao
cumprimento de sentença na ação revisional, pugnou pela
compensação dos valores com o crédito que possuía
relativo aos autos 0009984-29.2006.8.16.0017, de ação
monitória. Tal compensação foi deferida pelo Juízo, não
havendo insurgência pela parte contrária (aqui apelada).
Assim, é possível aplicar por analogia o do Código Civil,
segundo o qual se o devedor aceita a quitação, não
art. 353
terá direito a reclamar da imputação ao pagamento feita
pelo credor. Nada obstante, em seus cálculos, a parte tenha
Documento eletrônico VDA54724744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:18
Código de Controle do Documento: a098cbf3-c851-4a1b-a6ba-4addaa100efe

indicado preferência por realizar a compensação com o
débito decorrente da execução de título extrajudicial
0008601- 16.2006.8.16.0017 (CCB 12344-2), ao não
recorrer da decisão que determinou a compensação em
relação ao débito da ação monitória, não pode, agora,
intentar a compensação em relação à dívida objeto da
execução de título extrajudicial.

Sendo certo, portanto, que a CCB 12344-2 manteve-se
hígida mesmo após a revisional e que os cálculos do
apelado no cumprimento de sentença não retiram a certeza,
liquidez e exigibilidade do título, inviável declarar a
nulidade da execução de título extrajudicial 0008601-
16.2006.8.16.0017.

Observa-se, portanto, que a lide foi solucionada em conformidade com o
que foi apresentado em juízo.
Consoante aludido na decisão agravada, verifica-se que o acórdão
recorrido, com base em extensa fundamentação, decidiu que "a CCB 12344-2 manteve-
se hígida mesmo após a revisional e que os cálculos do apelado no cumprimento de
sentença não retiram a certeza, liquidez e exigibilidade do título, inviável declarar a
nulidade da execução de título extrajudicial 0008601-16.2006.8.16.0017." (fl. 3.644).
Assim, afirma que a "ação revisional, como visto,
teve o condão de alterar a
não
(fl. 3.644).
CCB em discussão"
Desse modo, considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso
especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua
procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e
interpretação documental, procedimento vedado a esta Corte, em razão do óbice da
Súmulas n.
e
Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
5/STJ
7/STJ.

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADE,
PRESCRIÇÃO
E
INEXIGIBILIDADE.
AGRAVO
CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial, sob o fundamento de que as teses recursais
demandariam reexame de fatos e provas, o que encontra
óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
2. O agravante alegou nulidade da citação, prescrição,
coisa julgada, litispendência, ilegitimidade passiva,
inadequação da via eleita, impossibilidade de cumulação de
execuções, incompetência do juízo e inexigibilidade do
título, além de divergência jurisprudencial.
3. As locadoras, em contrarrazões, defenderam a
inadmissibilidade do recurso especial, a adequação da via
eleita, a inexistência de prejuízo ao locatário, a validade da
cláusula-mandato e a inaplicabilidade da divergência
jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA54724744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:18
Código de Controle do Documento: a098cbf3-c851-4a1b-a6ba-4addaa100efe

4. A questão em discussão consiste em saber se as
alegações do agravante, que incluem nulidade da citação,
prescrição, inexigibilidade do título e outras matérias de
ordem pública, podem ser analisadas em sede de recurso
especial, sem reexame de fatos e provas.
5. A análise das teses recursais demandaria incursão no
conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso
especial, conforme Súmula 7 do STJ. [...]
(

relator
Ministro
Raul
AREsp
n.
2.106.758/PR,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
13/10/2025,
)
20/10/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. REQUERIMENTO DE SOBRESTAMENTO.
PRESCINDIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO DO ART. 1.022
CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284/STF.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO.
ACORDO ENTABULADO NA ESFERA FEDERAL.
INCLUSÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
COISA
JULGADA.
REVERSÃO.
NULIDADE
DA AVENÇA. AÇÃO PRÓPRIA.
SÚMULA N. 7/STJ.
PRECEDENTES. RESERVA DE HONORÁRIOS. AÇÃO
PRÓPRIA.
(...)
6. Concluindo a Corte de origem pela existência de coisa
julgada, resultante de acordo homologado na esfera federal
e que abrangeu danos materiais e morais, a reversão do
julgado para adotar entendimento diverso - no sentido da
inexistência de fixação de valores a título de danos
extrapatrimoniais - demandaria reexame do acervo fático
dos autos, o que esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ.
7. A desconsideração de acordo homologado judicialmente,
por supostos vícios de consentimento, deve ser realizada
por meio de ação própria, conforme jurisprudência desta
Corte.
8. "Cabe ao recorrente discutir, em ação própria, a questão
relativa aos honorários contratuais devidos pela parte ao
seu patrono" (
relatora Ministra
REsp n. 2.157.064/AL,
Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe de
.
27/11/2024)
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.732.617/AL,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025,
DJEN de
.
28/8/2025)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
LOCAÇÃO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM
JULGADO. DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA
JULGADA. OFENSA. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ.
(...)
4. Na hipótese, rever a conclusão da Corte local, a partir da
tese de que não foram respeitados os limites do acórdão
transitado em julgado, demandaria a análise de fatos e
Documento eletrônico VDA54724744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:18
Código de Controle do Documento: a098cbf3-c851-4a1b-a6ba-4addaa100efe

provas dos autos, procedimento inviável em recurso
especial devido ao óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.743.832/RS,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
29/11/2021,
3/12/2021.
Assim, apesar do esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54724744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:18
Código de Controle do Documento: a098cbf3-c851-4a1b-a6ba-4addaa100efe

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.733.604 / PR
Número Registro: 2024/0326300-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00185771720248160017 00243403820208160017 185771720248160017
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LLOP, FORMAGIO & CIA LTDA
ADVOGADOS : MARCIONE PEREIRA DOS SANTOS - PR017536
ROGERIO FALKEMBACH ANERIS - PR043642
DOUGLAS ALBERTO DOS SANTOS - PR065466
GIOVANA CRISTINA DOS SANTOS - PR092244
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB METROPOLITANO
ADVOGADOS : DOUGLAS VINICIUS DOS SANTOS - PR027334
ISABELA GAZOLA - PR087762
DANILO MATHIAS RUIVO - PR119436
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LLOP, FORMAGIO & CIA LTDA
ADVOGADOS : MARCIONE PEREIRA DOS SANTOS - PR017536
ROGERIO FALKEMBACH ANERIS - PR043642
DOUGLAS ALBERTO DOS SANTOS - PR065466
Documento eletrônico VDA55073917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:47:06
Código de Controle do Documento: 4a58ac98-ce36-4d20-baf1-65dff2dae0a4

GIOVANA CRISTINA DOS SANTOS - PR092244
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB METROPOLITANO
ADVOGADOS : DOUGLAS VINICIUS DOS SANTOS - PR027334
ISABELA GAZOLA - PR087762
DANILO MATHIAS RUIVO - PR119436
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:47:06
Código de Controle do Documento: 4a58ac98-ce36-4d20-baf1-65dff2dae0a4